Tribunal: CARF
Processo: 13896.721483/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721483/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.557 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
CAROLINE SAMBATI SAMPAIO FLORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Barueri, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008. Após a revisão da Declaração de
Ajuste Anual, o imposto a restituir foi ajustado de R$ 2.340,48 para R$ 1.586,97.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.740,02. Contribuinte não
apresentou comprovante do plano de saúde discriminando os beneficiários do mesmo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721483/2011-55
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.557 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721483/2011-55

A ciência do Lançamento ocorreu em 04/07/2011 (fls. 14) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 14/07/2011 (fls. 02), acompanhada de documentação, alegando, em
síntese, que as despesas médicas no valor de R$ 2.740,02 se referem à própria
contribuinte.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Ementa:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas, na Declaração do Imposto de Renda, importa a
manutenção da glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução das despesas médicas informadas com Amil,
glosadas pela falta de apresentação de comprovantes com discriminação por beneficiário
(titular e dependentes).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Na apreciação dos documentos juntados à impugnação (fls.11/12), o colegiado de
primeira instância manteve a glosa, consignando:
Os documentos de fls. 11/12 não especificam quem são os beneficiários do plano de
saúde, cuja titular é a contribuinte.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.557 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721483/2011-55

Ressalte-se inclusive que, a partir de junho de 2008 o valor da mensalidade diminuiu
substancialmente, o que pode ser explicado pela escolha de um plano mais econômico
ou pela retirada de um dependente.
Desse modo, sem que a contribuinte tenha carreado um documento demonstrando
os beneficiários de seu plano, a glosa deve ser mantida.
Em seu recurso, a recorrente reafirma que a despesa só teria ela como beneficiária
e reapresenta os demonstrativos já constantes dos autos e analisados na decisão recorrida
(fls.38/39). Explica que teria optado por um plano mais econômico a partir de agosto de 2008.
Ora, alegações desacompanhadas de prova não podem ser acatadas em respeito ao
princípio da verdade material. Lembro que as deduções constituem redução da base de cálculo
do imposto, sendo ônus do contribuinte apresentar provas de que faz jus ao benefício.
Do exame dos documento juntados, extrai-se que a contribuinte é a titular dos
contratos firmados com o plano de saúde, mas não se pode afirmar ser ela a única beneficiária
dos valores pagos. Para fazer a prova exigida, ela poderia ter apresentado, por exemplo, uma
declaração da operadora do plano indicando os beneficiários dos contratos ou os contratos
firmados.
Sem essa comprovação, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 54
DF CARF MF
Original